Tribunal: TJSP
Processo: 2087991-82.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Agravo de instrumento – Tutela provisória para suspender efeitos de procedimento administrativo bem como obstar a Fazenda Pública de efetuar descontos sobre os vencimentos relativos ao período em que foram negadas as licenças-saúde – Prescrição médica para afastamento – Requisitos autorizadores da medida caracterizados – Probabilidade do direito e risco de dano grave a justificar a

Ementa:

Agravo de instrumento – Tutela provisória para suspender efeitos de procedimento administrativo bem como obstar a Fazenda Pública de efetuar descontos sobre os vencimentos relativos ao período em que foram negadas as licenças-saúde – Prescrição médica para afastamento – Requisitos autorizadores da medida caracterizados – Probabilidade do direito e risco de dano grave a justificar a concessão da medida – Impossibilidade de obstar a instauração de procedimento administrativo - Decisão reformada em parte – Recurso parcialmente provido